Tribunal: TJMT
Processo: 1062299-44.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1062299-44.2022.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDA: RAQUEL SALIES FERREIRA BUCCO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/03/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. NEGATIVA DE REMARCAÇÃO DE VOO PARA DESTINO INTERNACIONAL. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI 14.034/2020. UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTO FALSO. EXISTÊNCIA DE VOO PARA A CIDADE PROGRAMADA NA DATA DA SOLICITAÇÃO COM PREÇOS ELEVADOS. PRÁTICA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenização por danos morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, requereu a responsabilização da empresa aérea em razão da negativa de reacomodação em voo previamente contratado, cancelado em razão da pandemia.
2. Sentença de parcial procedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “Verifica-se que os eventos narrados na exordial aconteceram durante a pandemia da covid-19, logo, alcança a incidência da Lei 14.034/2020, a qual deve ser interpretada em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor e a Resolução no 400 da ANAC. É incontroverso que o cancelamento do voo nas datas 01/10/2020 a 15/10/2020 ocorreu devido a pandemia da Covid-19, tanto que a autora solicitou a remarcação somente para a o período de 02/01/2021 a 17/01/2021, tendo em vista que o evento pandêmico afetou a todos e resultou no cancelamento e reprogramação dos voos pelas companhias aéreas, principalmente devido a necessidade de restrição dos deslocamentos das pessoas. Durante a pandemia, foi promulgada a Lei 14.034/2020, que estabeleceu medidas emergenciais a serem adotadas pela aviação civil brasileira. Essa legislação regulamentou os contratos de transporte aéreo, trazendo diretrizes específicas para lidar com as circunstâncias excepcionais decorrentes da pandemia. E, pelo § 2o do art. 3o, da Lei 14.034/2020, na redação dada pela Lei 14.174/2021: § 2o Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiros, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado. (...) em momento posterior, a promovida justificou o cancelamento e impossibilidade de realizar o serviço contratado, pois “não há previsão de voos GOL para as datas reservadas assim, não será possível atender a sua solicitação de remarcação”.A resistência firmada pela promovida contraria a legislação, notadamente a parte final que estabelece que “as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiros, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado”, pois a empresa demandada não ofertou a devida assistência para que o consumidor conseguisse a reacomodação do trecho internacional em outros voos. A época em que as passagens aéreas foram reprogramadas, isto é, para janeiro de 2021, a situação decorrente da pandemia já havia se instalado mundialmente. Em razão disso, a demandada deveria notabilizar-se pela eficiência na prestação de informações e na busca de soluções, mas o que se verifica dos autos é uma situação de desatenção na prestação de seus serviços e no cumprimento da legislação específica promulgada para orientar as diretrizes da aviação brasileira diante das circunstâncias excepcionais decorrentes da pandemia. Nesse sentido, ficou evidente a ineficiência da empresa demandada, a qual não foi causada por um evento de força maior ou caso fortuito. Na hipótese sob julgamento, houve clara falha em sua atuação, ao não ter providenciado a reacomodação dos passageiros em voo semelhante ao adquirido, minimizando ao máximo os transtornos decorrentes do cancelamento, mesmo que a empresa tenha alegado que não operava mais aqueles trechos “entre o Brasil e Orlando/EUA em janeiro de 2022”, pois era seu dever legal providenciar a reacomodação parcial em voo operado por outra companhia (art. 3o, § 2o da Lei no 14.034/2020), já que não operava mais àquele trecho internacional”.
4. Para além do descumprimento da Lei 14.034/2020, observa-se que a empresa aérea se valeu de argumento falso para não reacomodar a passageira para o destino programado, sobretudo porque há prova nos autos que havia no site passagens para Orlando nas datas requisitadas pela consumidora, com valores elevados. (ID. 191045436). A atitude da empresa fere o dever de boa-fé e configura prática abusiva (art.39, inciso II. do CDC)
5. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo homem médio, aliado ao fato de não lograr êxito na remarcação administrativamente.
6. Danos morais fixados no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, e com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062299-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAQUEL SALIES FERREIRA BUCCO - CPF: 853.613.301-59 (RECORRIDO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), GABRIELA RIZZIERI ZAQUE DE ROSSI - CPF: 054.551.521-14 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024